Tribunal: TJPA
Processo: 0807260-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807260-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE LIBERAL MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABÍVEL. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DO DELITO. REDUTOR DA PRESCRIÇÃO DO ART. 115 do CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
In casu
,
o paciente cometeu o delito em 21.01.2015, sendo sentenciado a 03 anos, com prazo prescricional de 08 anos, mas era menor de 21 anos, fazendo jus ao redutor do art. 115 do CPB, reduzindo a prescrição para 04 anos.

2. Tendo a sentença
sido publicada em 02.10.2017 e o acórdão confirmatório proferido em 31.01.2022, passaram-se 04 anos e 03 meses, ocorrendo assim, a prescrição intercorrente, com a consequente extinção de punibilidade.

3. Ordem conhecida e concedida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0807260-31.2023.8.14.0000

PACIENTE:
CALEBE LIBERAL MARTINS

IMPETRANTE:
KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO, OAB/PA n° 22428

AUTORIDADE COATORA:
3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º
0000616-30.2015.8.14.0051

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO, OAB/PA n° 22428
em face de
CALEBE LIBERAL MARTINS
, apontando como autoridade coatora a
Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, nos autos do processo nº
0800353-03.2023.8.14.0077.

O impetrante informa, em suma, que o paciente
recebeu um édito condenatório proferido no dia 25 de setembro de 2017, determinando o cumprimento de pena corporal em regime fechado a 10 (dez) anos, sendo 5 anos pelo art. 33 da lei de drogas, 03 anos pelo art. 35 e 02 anos pelo art. 333 do CP.

Aduz que a pena do art. 35 da lei de drogas está prescrita e que por essa razão seria beneficiário da extinção da punibilidade o que acarretaria mudança no regime inicial da pena.

Infere ainda que não há guia de recolhimento da execução, o que obsta pedidos ao juízo das execuções e que seu pedido de prescrição fora feito para o Superior Tribunal de Justiça via Recurso Especial, porém, não foi admitido sem antes

ser analisado o seu pleito de prescrição.

Desta feita, por entender haver flagrante ilegalidade, requer o presente Habeas Corpus para que seja reconhecida a prescrição e consequentemente extinta a punibilidade do crime de associação ao tráfico e com isso seja beneficiário da progressão de regime, bem como a expedição de guia de execução penal sem a prisão do paciente.

Os autos
vieram à minha relatoria, onde foi pedido informações à autoridade coatora, que as prestou na data de 16.05.2023, no Id 14118401.

Em seguida os autos retornaram onde foi proferida decisão indeferindo a liminar e encaminhado os autos ao Ministério Público de segundo grau que se manifestou pela denegação da Ordem.

Antes do julgamento, solicitei informações complementares que foram prestadas em
26.05.2023, conforme Id de nº 14294058.

É o relatório.

Decido.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

O presente
mandamus
cinge-se na questão da existência ou não da prescrição do crime de associação ao tráfico, do art. 35 da Lei 11.343/06.

Verifica-se que conforme se extrai das informações complementares da Autoridade Coatora, o fato delituoso ocorreu em 21.01.2015, tendo a denúncia sido recebida em 06.07.2015. Ato contínuo a sentença foi proferida em 28.09.2017. O acórdão confirmando a sentença penal ocorreu em 31.01.2022.

A sentença acima aludida para o crime de associação ao tráfico foi de 03 (três) anos, de modo que a prescrição penal se dá em 08 (oito anos), conforme denota o art. 109, VIII do CPB.

Quando da solicitação das informações à Autoridade Coatora, informou haver marcos interruptivos para a prescrição suscitada pelo impetrante, o que ensejou despacho para informações complementares.

Tais esclarecimentos foram dados em 26.05.2023, conforme Id de nº 14294058, onde a Autoridade Coatora trouxe a informação de que o marco interruptivo se tratava do acórdão confirmatório e que por isso da data da sentença até o julgamento em segundo grau ainda não havia transcorrido o prazo de 08 anos.

Ocorre que não foi levado em consideração o fato de que quando a infração penal ocorreu, 21.01.2015, o paciente tinha apenas 20 anos e 11 meses, pois é nascido em 21.02.1994, fazendo jus a redução pela metade do prazo prescricional, ficando este em 04 anos.

À sentença foi, devidamente, publicada em 02.10.2017, e o acórdão confirmatório proferido em 31.01.2022, decorrendo, portanto, 04 anos e 03 meses. Ficou, assim,
constatado à prescrição intercorrente em relação ao crime de Associação ao Tráfico, do art. 35 da Lei. 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do 109, incisos VIII e art. 115,
caput
, ambos do CP, declarando
extinta a punibilidade de
CALEBE LIBERAL MARTINS
, com relação ao crime de Associação ao Tráfico do art. 35 da Lei 11.343/06, nos autos do
processo nº
0000616-30.2015.8.14.0051
, com fulcro no art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra. Fica ao Juízo das Execuções a tarefa de verificar a detração penal e possível alteração de regime prisional.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2023